Tribunal: TJSP
Processo: 1002282-51.2023.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Responsabilidade pelos pagamentos efetuados pela autora, após a quitação conferida entre as partes - Insurgência – Não cabimento - Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recursos improvidos.

I. Caso em Exame
Apelação contra sentença que condenou o requerido ao pagamento de R$1.400,00, referente à metade da

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Responsabilidade pelos pagamentos efetuados pela autora, após a quitação conferida entre as partes - Insurgência – Não cabimento - Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recursos improvidos.

I. Caso em Exame
Apelação contra sentença que condenou o requerido ao pagamento de R$1.400,00, referente à metade da despesa com projeto para divisão de imóvel em condomínio, julgando improcedentes os demais pedidos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na responsabilidade do réu pelos pagamentos apresentados pela autora, incluindo metade do valor do projeto para divisão do imóvel comum.
III. Razões de Decidir
3. A sentença deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, conforme art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.
4. A tese de exclusão da responsabilidade do réu não prospera, pois compete a ele arcar com 50% do valor do trabalho de engenharia para a divisão do bem, conforme art. 1.315 do Código Civil.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do réu por metade das despesas de divisão do imóvel é mantida. 2. As pretensões de indenização por benfeitorias e despesas anteriores à divisão são improcedentes.